Tribunal: TJSP
Processo: 2025905-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado. Nulidade da citação. Não ocorrência. Aplicação da teoria da aparência. Aplicação do artigo 248, § 4o, do CPC. Recepção da correspondência sem ressalvas. Validade do ato reconhecida. Recurso não provido.